Tribunal: TJDFT
Processo: 0723571-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REFORMA PARCIAL.
1. Mantém-se a condenação de ambos os apelantes pelos crimes de desacato, uma vez que as provas juntadas aos autos, especialmente o depoimento das vítimas policiais e demais testemunhas, atestam que os réus efetuaram xingamentos aos policiais, que estavam desempenhando suas funções.
2. O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Para a caracterização do crime do artigo 331, do Código Penal, é irrelevante se os policiais se sentiram ou não ofendidos em sua honra em decorrência da conduta do réu, pois o Estado é o titular imediato do bem jurídico legalmente protegido.
3. O emprego de ameaça, com o uso de facão, ao policial em pleno exercício de suas funções configura o crime de resistência previsto no art. 329, caput, do CP, restando inalterável a condenação do apelante.
4. Em que pese o 3o, VII, do Decreto no 40.817/2020 tenha suspendido o funcionamento de feiras populares na época do fato (período do COVID), o Anexo I do mesmo Decreto excepcionou as feiras permanentes, dentre elas a Feira Central de Ceilândia – local dos fatos.
5. Inexistindo proibição de comercialização de roupas no local indicado pela denúncia, a conduta é atípica, sendo a absolvição a medida que se impõe quanto ao delito do artigo 268, do Código Penal.
6. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
7. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
8. Recurso conhecido e desprovido quanto ao apelante FRANCISCO e parcialmente provido quanto ao apelante IVANILSON.